Tribunal: TJMT
Processo: 1013298-93.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013298-93.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exoneração, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 756.828.349-68 (EMBARGANTE), WALDA SILVA PESSOA - CPF: 491.575.319-00 (EMBARGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PACTUADOS ENTRE EX-CÔNJUGES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A COMPROVAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA SAÚDE E LABOR REMUNERADO PELA EMBARGADA – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que o Embargante não juntou documentos que corroborem as suas alegações de que a ex-consorte está em condições de prover o próprio sustento e por isso não há como ser concedida a exoneração liminar, por não vislumbrar a probabilidade do direito vindicado e tampouco o periculum in mora, razão pela qual não há falar em omissão.

Por fim, os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ ROBERTO DA SILVA
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
WALDA SILVA PESSOA
.

Inconformado, o Embargante maneja o vertente Recurso com o fim de prequestionar a matéria, para eventual interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

A parte Recorrente alega que o acórdão objurgado foi omisso no que tange ao vasto acervo probatório apresentado nos autos, pois não foram analisados os documentos juntados, especificamente na petição de ID. 86971972, sendo o comprovante de vínculo da Embargada com a Prefeitura Municipal de Sorriso, além da demonstração de outras atividades laborativas que realiza para prover o próprio sustento de maneira independente.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXM.ª SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ ROBERTO DA SILVA
em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Embargante asseverou que o acórdão atacado é omisso, por isso requer a reforma da decisão.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa quando a decisão que não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Da análise do acórdão invectivado, não vislumbro a ocorrência de omissão, pois, ao que se extrai das razões apresentadas, o Embargante não visa ao esclarecimento ou integração da decisão colegiada, mas sim a sua reversão, o que não é permitido por meio da via eleita.

Esclareci no voto condutor que, em que pese às alegações vertidas pelo Embargante, no sentido de que a Recorrida está apta ao exercício de atividades laborais remuneradas, não há nos autos elementos bastantes para demonstrar com segurança o alegado.

Consignei que, o Embargante limitou-se em juntar
print
do
Facebook
onde constam informações sobre atividades da Recorrida (ID. 134285666 - pág. 07). Todavia, esse “documento” desacompanhado de outros elementos de prova, não é suficiente para evidenciar, de forma cabal e no estágio inicial do processo, o atual estado econômico-financeiro e de saúde da alimentada/Embargada.

Ressaltei que, a despeito de o Agravante afirmar que a Recorrida está trabalhando, não juntou contrato de trabalho ou de prestação de serviços, limitando-se a meras ilações.

Por fim, asseverei que diante deste quadro, à míngua de documentos que corroborem as alegações do Embargante, não há como ser concedida a tutela pleiteada por não vislumbrar a probabilidade do direito vindicado e tampouco o
periculum in mora
suscitado.

Portanto, verifica-se que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção de rediscutir a matéria que foi fundamentadamente decidida.

Por último, considera-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022